Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME OU PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. TESE DE ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não foi realizado.
3. Comprovado que o agente teve o dolo de receber e ocultar motocicleta que sabia ser produto de crime, inviável falar em desclassificação para a modalidade culposa da receptação ou em atipicidade da conduta, por ausência de elementares previstas no §3o, do artigo 180, do Código Penal.
4. Configurado o crime de receptação doloso, inviável desclassificar o delito para o de favorecimento real.
5. Recurso conhecido e desprovido.